Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730276-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE LOPES DE FARIAS AGRAVADO: MATRIZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, FARADH YUSUF SALEH AHMAD, ADVANCE CONSTRUTORA REFORMAS E ACABAMENTO LTDA D E C I S Ã O A agravante requereu a intimação dos agravados por edital (ID 40120198). Entretanto, verifica-se que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0711748-52.2019.8.07.0001), os agravados foram intimados pessoalmente (vide ID’s 109034084 e 109034085 do processo de origem). Ademais, ainda haverá a tentativa de intimação dos agravados por oficial de justiça, consoante se observa na certidão de ID 40409255. Portanto, ausentes os requisitos para que a intimação dos agravados seja feita por edital, razão pela qual indefiro, por ora, o pedido formulado pela parte agravante. À Secretaria para que expeça os mandados de intimação por oficial de justiça dos agravados, conforme certidão de ID 40409255. Brasília – DF, 19 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora